Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710569-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÀRIO FEDERAL EM PERNAMBUCO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória movida contra SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual o agravante pretendia obter a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo agravado em 12 de dezembro de 2024, quando decidiu pela ampliação da base territorial da entidade sindical; que o recorrido abstenha de praticar atos de representação sindical dos oficiais de justiça de fora do Distrito Federal; que se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical advinda de outros Estados; que se abstenha de levar a ata da assembleia à registro sindical e de promover a alteração estatutária perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e que preserve os dados, sistemas e informações relacionados à aludida assembleia. Narra o agravante que o processo foi inicialmente ajuizado na Justiça do Trabalho, que houve declinação da competência para a Justiça Federal, e posteriormente para a 9a Vara Cível de Brasília, dando ensejo à instauração de conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que determinou ao Juízo de origem à apreciação das medidas urgentes durante a tramitação do conflito. Afirma que o Juízo de origem manteve o indeferimento da tutela de urgência proclamado pela Justiça do Trabalho, para considerar inviável a concessão da medida por não haver risco de prejuízo aos servidores filiados às entidades sindicais litigantes, além de ressaltar a impossibilidade de deferimento do pedido sem prévio contraditório. Impugna tal apreensão, aduzindo que a concessão da tutela de urgência é imprescindível para manutenção das representatividades sindicais das partes, além de destacar o risco de os oficiais de Justiça Federais de Pernambuco não serem mais representados pelo agravante nas ações coletivas, impedindo a fruição de beneficiados conquistados em seus favores. Destaca haver urgência da obtenção da medida, por ter o agravado solicitado a alteração de seu estatuto para ampliação da base territorial para nível nacional, mediante requerimento ao Ministério do Trabalho e Emprego, formalizado no dia 27 de janeiro de 2025, e ressalta que, nos termos do art. 26 da Portaria MTE n.o 3.472/2023, a publicação de eventual deferimento do registro sindical ou da alteração estatutária acarreta a exclusão imediata da categoria ou da base territorial da entidade preexistente. Defende a probabilidade do direito vindicado na ação anulatória originária, argumentando ser clara a nulidade da deliberação pela ampliação da base territorial do sindicado agravado na assembleia geral extraordinária de 12 de dezembro de 2024, por não ter sido observado o quórum de 2/3 (dois terços) exigido para alteração do estatuto social do agravado, pois a votação se deu por maioria simples. Afirma, ainda, que a iniciativa de proceder à ampliação da base territorial do recorrido para obter amplitude nacional, por voto da maioria simples, foi tomada em assembleia realizada em dia 25 de outubro de 2024, da qual não tiveram ciência ou participação os Oficiais de Justiça federais lotados fora do Distrito Federal, ressaltando que a alteração estatuária realizada nesse sentido também não chegou ao conhecimento destes, pois formalizada no mesmo dia da nova assembleia, promovida em 12 de dezembro de 2024. Assevera que a nulidade sustentada pelo recorrente está comprovada nos autos, pois “os vícios na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2024, promovida pelo réu, estão comprovados através das atas notariais, dos vídeos e dos relatórios técnicos que documentam as irregularidades ocorridas. Essas evidências comprovam a falta de transparência e a violação de normas estatutárias, em especial o quórum para a alteração da abrangência do Sindicato. Afinal, não houve 2/3 dos votos para que fosse possível a alteração estatutária.” Defende, ainda, que a assemblai impugnada foi marcada por falhas que comprometeram a participação plena dos interessados, restringindo a “transparência e a inclusão”, por impedir a participação dos interessados por meio eletrônico, violando o art. 48-A, do CC, além de acrescentar que houve “a desativação de microfones e câmeras, a ausência de uma lista de presença acessível e confiável, a inoperância do chat, a exigência de documentação adicional apenas para não filiados e o uso de dados pessoais sensíveis sem consentimento”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “(a.1) suspender os efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária realizada pelo réu em 12 de dezembro de 2024, até o julgamento definitivo desta ação; (a.2) determinar ao réu que se abstenha de praticar atos de representação sindical, pelas vias judicial ou administrativa, dos oficiais de justiça de fora de sua base territorial (Distrito Federal), bem como se abstenha de solicitar ou admitir a filiação sindical deles à entidade, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.3) determinar ao réu que se abstenha de levar a registro sindical a da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; (a.4) determinar ao réu que preserve os dados, sistemas e informações relacionados à assembleia de 12 de dezembro de 2024, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação;” Preparo regular no ID 68405365. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor apuração, mostrando-se indispensável assegurar o direito ao contraditório à entidade sindical agravada. Pelo que se apura da postulação, o que pretende o sindicato recorrente é a anulação da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, quando decidiu pela ampliação da base territorial da entidade sindical, de modo a abarcar todos os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário da União em território nacional. Para tanto, sustenta que o quórum de deliberação para alteração do estatuto social da entidade deveria observar maioria qualificada de 2/3 (dois terços), mas que a aprovação contou com votação da maioria simples, além de defender que teria havido vícios na realização da assembleia, que teriam impedido a participação efetiva dos servidores interessados. Quanto ao primeiro argumento, apura-se que o sindicato agravante afirma em suas razões recursais que o estatuto social do SINDOJUS/DF havia sido alterado em assembleia no dia 25 de outubro de 2024, a fim de que a aprovação de alterações de seu estatuto social passasse a exigir aprovação por maioria simples. Não consta dos autos prova de anulação da referida assembleia, ou mesmo pedido de nulidade equivalente, de modo que, em uma primeira vista, persiste a validade da decisão assemblar anterior, que alterou o quórum de votação. Sobre esse ponto, o recorrente também alega que a aprovação da redução do quórum deliberativo não teria eficácia por falta de averbação da alteração estatutária nos atos constitutivos do sindicato agravado, ao passo em que reconhece que o novo estatuto social foi registrado no mesmo dia 12 de dezembro de 2024, em que realizada a assembleia que pretende ver anulada, o que pode ser confirmado no ID 69976812 - Pág. 36. Nesse contexto, em uma primeira análise, apura-se que a alegação de que a ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF, mediante alteração estatutária, dependeria de aprovação de 2/3 (dois terços) dos servidores interessados, não corresponde ao quórum previsto no estatuto social do sindicato, vigente ao tempo da deliberação impugnada. Com efeito, a alteração do quórum deliberativo já havia sido decidida em 25 de outubro de 2025 sendo que, no 12 de dezembro de 2024, data da realização da assembleia impugnada, o art. 57 do estatuto social do SINDOJUS/DF passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. São requisitos para alteração do Estatuto Social do SINDOJUS/DF: a) Coto concorde da maioria simples dos presentes na Assembleia Geral.” A apesar de nova redação do estatuto social ter sido averbada no dia da assembleia que deliberou pela ampliação da base territorial, a vigência da nova norma estatutária também ocorreu nessa mesma data, a partir da averbação, nos tempos do art. 45 do CC, in verbis: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Destaco, ainda, que a ata da assembleia que havia decidido pela redução do quórum de deliberação era de conhecimento público, pois estava averbada em cartório desde 25 de outubro de 2025, como se verifica no ID 69976812 - Pág. 69, de modo também atendeu ao comando contido no referido dispositivo legal. Ademais, não se mostra relevante a alegação de que a bases sindicais desconheciam a alteração estatutária prévia, pois, além da averbação pertinente em cartório, verifica-se do comunicado de ID 69976812 - Pág. 53, extraído do site da União dos Oficiais de Justiça do Brasil, notícia de que a votação que decidiria sobre a ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF seria realizada por maioria simples. Assim, em uma primeira vista, não se verifica relevância na alegação de que a assembleia impugnada nos autos de origem não tenha observado o quórum estatutário para deliberação, ou a devida publicidade a respeito do quórum observado na votação. A alegação de vícios na realização da votação por assembleia virtual também não se revela manifestamente relevante, dependendo de melhor dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Isso porque, pelo que se apura do documento de ID 69976811 - Pág. 134 e ID 69976811 - Pág. 94/97, a votação ocorreu por meio virtual, conforme autorizado pelo art. 48-A, do CC, garantindo a participação de todos os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário da União, mediante assinatura eletrônica certificada, em procedimento realizado por empresa especializada. Nesse contexto, a alegação de falhas na votação, passíveis de cometer o resultado da deliberação, é matéria que demanda melhor instrução probatória, e imprescindível contraditório, não sendo suficiente para anulação liminar da assembleia impugnada. Leva-se em conta, ainda, que a pretensão deduzida pela agravante, entidade sindical estabelecida o Estado de Pernambuco, é capaz de afetar a representação sindical e o interesses de profissionais em atuação como oficiais de justiça federais em todo o território nacional, e que a interferência do Poder Público em atos de organização sindical tem caráter excepcional, não se mostrando viável por mera presunção de ilegalidade formal em atos constitutivos ou deliberativos, em atenção ao disposto do art. 8o, I, da Constituição Federal, in verbis: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; Por fim, também não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de antecipação de tutela recursal, pois a eficácia da ampliação da base territorial do SIDOJUS/DF exige registro prévio no Ministério do Trabalho e Emprego. E, ainda que o agravado tenha postulado o respectivo registro em 27 de janeiro de 2025, ainda não houve deliberação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que tem competência para realizar decidir a respeito do pedido, resolvendo eventuais impugnações apresentadas na seara administrativa, na forma estabelecida pela Portaria MTE n.o 3.472/2023 Nesse contexto, além de não se constatar, de plano, a existência de ilegalidade na assembleia sindical impugnada, também não se verifica periculum in mora que justifique a concessão de tutela de urgência, mostrando-se indispensável a garantia do contraditório e da ampla defesa ao sindicato agravado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 10.19, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que o art. 5o, XIII, da Recomendação no 24/2026 do CNMP recomenda intervenção do Ministério Público em “ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 da Constituição da República/88”, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator